Tribunal: TJDFT
Processo: 0731378-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731378-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELSON LIDERZIO DE VASCONCELOS SALGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOELSON LIDERZIO DE VASCONCELOS SALGUES, parte autora, contra a r. decisão (ID 204051172) proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0710452-65.2024.8.07.0018), determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. A parte agravante (ID 62246903) ressalta que o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico. Defende que os títulos executivos determinaram expressamente os elementos necessários para prosseguimento do cumprimento individual de sentença, caso remanesçam dúvidas. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem feito o correto distinguishing do Tema 1169, quando as Sentenças Coletivas não possuem o caráter genérico e os cálculos podem ser realizados de forma aritmética simplificada. Ao final, pugna-se pelo conhecimento e provimento do agravo, para determinar que se mantenha o trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o feito. Preparo recolhido (ID 62246906). É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital